Tribunal: TJSP
Processo: 1009394-54.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila – Possibilidade - Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido - Inexistência de prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados - Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila – Possibilidade - Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido - Inexistência de prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados - Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal – Precedentes - Sentença mantida - Reexame necessário desprovido.